Tribunal: STF
Processo: AI 804594
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Contencioso infraconstitucional. Análise de norma infralegal (Ato Declaratório da SRFB) em face de lei federal (Lei nº 10.147/00). Princípio da legalidade. Afronta meramente reflexa ou indireta. Precedentes desta Corte.



    1. O acórdão recorrido, ao concluir que a incidência da alíquota zero prevista no art. 2º da Lei nº 10.147/00 não abrange as parcelas das receitas dos hospitais decorrentes da prestação de serviços que sejam referentes aos medicamentos nela utilizados, mesmo que estejam destacados na fatura, o fez a partir da interpretação do Ato Declaratório nº 26, da Receita Federal, norma infralegal, em cotejo com a referida lei. Dessa forma, eventual afronta ao princípio da legalidade, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta.



    2. Agravo regimental não provido.